Tribunal: TJDFT
Processo: 0706782-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706782-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROAN NOGUEIRA MARTINS AGRAVADO: KAIZEN SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROAN NOGUEIRA MARTINS, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. O recurso fora interposto com a juntada de comprovante de pagamento sem o registro de autenticação do banco pagador (ID 56083810). O recorrente fora instado a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido ou a efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (despacho ID 56267791). O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (certidão ID 56688506). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dada a ausência da comprovação no momento oportuno, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar o comprovante de pagamento completo ou a efetuar o recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Não obstante, quedou-se inerte. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Assim, por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, indubitável que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso, porquanto deserto. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 13 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator